Tribunal: STF
Processo: ARE 1306382
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ALEGADA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16, § 2º, DA LEI Nº 8.213/1991. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA “A” DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B”. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 97 da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Inexistente ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, inaplicável o postulado da reserva de plenário aos feitos em trâmite nos juizados especiais. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. 3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 868457 RG, Relator(a): Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 16.4.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 24.4.2015 PUBLIC 27.4.2015).
    No que diz com a alegação da constitucionalidade do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, com redação da MP 1.523/1996, convertida na Lei nº 9.528/1997, considerada a interposição do apelo extremo apenas pela alínea “a” do art. 102, III, da Lei Maior, verifico não indicado o dispositivo constitucional supostamente violado pela Corte de origem. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: “Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ainda que não haja violação do artigo 97 da CF/88, o permissivo constitucional pertinente para fundamentar o recurso extraordinário é o da alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição” (RE 644.323 AgR, Rel. Luiz Fux, 1ª Turma). Aplicação da Súmula nº 284 desta Suprema Corte, segundo a qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS HIPÓTESES PERMISSIVAS NA LEI DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1288495 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03.02.2021 PUBLIC 04.02.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 84, XXV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88 E ART. 37, XII E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PELO TJ/GO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RE COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INTEIRO TEOR DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA NO ACÓRDÃO ORIGINALMENTE RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ainda que não haja violação do artigo 97 da CF/88, o permissivo constitucional pertinente para fundamentar o recurso extraordinário é o da alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição, que não dispensa a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido (Precedentes: RE 394.167-AgR, Primeira Turma, DJ de 27.4.07; AI 725.524-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28.1108; RE 148.837-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25.3.94). 2. ‘É imprescindível para o conhecimento e julgamento do extraordinário a ciência da motivação do precedente invocado, salvo se a sua ausência é o fundamento do recurso. Se o acórdão recorrido apenas se reporta à fundamentação de precedente da Corte de origem, que declarou a inconstitucionalidade de preceito legal, não se conhece do recurso extraordinário se o recorrente não opôs embargos de declaração nem fez prova do inteiro teor daquela decisão’ (RE 400.373-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 26.11.04). Precedentes: AI 528.510-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17.6.05; RE 340.151-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17.12.04; RE 263.249-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 0.09.00. 3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que:
    ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PODER DISCIPLINAR. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DO GOVERNADOR DE ESTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.460/88 RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade 2007.0224412-5, declarou inconstitucional o art. 312, III, alínea ‘a’ da Lei Estadual 10.460/88, com a redação dada pela Lei 14.210/02 e pelo Decreto estadual 5.629/02. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da delegação de poderes do Governador de Estado para exoneração de servidores públicos impõe a nulidade do ato impositor da pena demissória, assinado pelo Secretário de Segurança Pública e Justiça. Precedentes da Quinta Turma. 3. Agravo regimental improvido’.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 644323 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.9.2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 15.10.2012 PUBLIC 16.10.2012).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora